Tribunal: TJSP
Processo: 1000364-59.2022.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido liminar c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da autora. Incontroverso que a autora foi vítima de golpe perpetrado por estelionatários que, em seu nome, procederam à abertura de conta-corrente na cidade de Natal/RN, Localidade bem distinta de sua residência em

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido liminar c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da autora. Incontroverso que a autora foi vítima de golpe perpetrado por estelionatários que, em seu nome, procederam à abertura de conta-corrente na cidade de Natal/RN, Localidade bem distinta de sua residência em Jardinópolis/SP. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Dano moral caracterizado. Autora postula elevação da compensação por danos morais Majoração do "quantum" indenizatório aplicada. Súmula 362 do E. STJ. Juros do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Razoabilidade necessária. Sucumbência exclusiva da ré. Inteligência da Súmula 326 do STJ. Sentença reformada em parte. Recurso provido.